Tribunal: STF
Processo: HC 264928
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Higor Renan Calora Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.016.633/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva.



    Neste writ, a defesa alega que a prisão foi decretada com base em fundamentos genéricos e inidôneos, sem demonstração concreta do periculum libertatis, não havendo fundamentação suficiente para justificar a medida extrema da prisão preventiva.



    Sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em antecedentes e em condenações pretéritas, sem que se demonstrasse a relação direta com os fatos supostamente praticados, o que, segundo a defesa, viola os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar. 



    Ressalta ainda a nulidade das provas derivadas da busca e apreensão ilícita em razão da violação de domicílio sem mandado judicial, baseada apenas em empreendimento de fuga e suposições, em afronta ao art. 5º, XI, da CF.



    Requer, ao final, o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, a fim de revogá-la e restituir a liberdade ao paciente. Subsidiariamente, pleiteia tanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, quanto a declaração de nulidade da prova obtida por meio de ingresso domiciliar ilegal, sem mandado judicial e sem comprovação de fundadas razões para configuração de flagrante delito.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA PARA O INTERIOR DO IMÓVEL AO AVISTAR POLICIAIS. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ADEQUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar" (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025). 3. No caso concreto, a fim de averiguar denúncia anônima sobre a venda de drogas, os policiais militares se dirigiram às proximidades da residência do flagrado, o qual, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, mas foi perseguido, detido e revistado, com a apreensão, em sua posse, de substâncias ilícitas. 4. Presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio, à luz do atual entendimento do Plenário do STF, aplica-se ao caso a nova tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em atenção ao dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência pelos Tribunais (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º). 5. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente for reincidente e estiver evidenciada a gravidade em concreto do crime, em razão da quantidade de drogas apreendidas. 6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5)  



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “(...)



    O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.



    Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. É dizer, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. 



    Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, depois de prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente. 



    A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental. 



    Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça, imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou – sobretudo a partir do REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017) – a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar de expressão extraída pelo STF do art. 240, § 1º, do CPP.



    Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o art. 240, § 1º, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel. 



    No caso dos autos, os fatos transcorreram da seguinte forma: a fim de averiguar denúncia anônima sobre a venda de drogas, os policiais militares se dirigiram às proximidades da residência do flagrado, o qual, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga para o interior do domicílio, mas foi perseguido, detido e revistado, com a apreensão, em sua posse, de substâncias ilícitas (maconha e crack já fracionados para venda). E, na sequência, acompanhado de seu advogado, o acusado franqueou a entrada em sua residência, onde foram encontradas mais drogas (três porções maiores de maconha, pensando mais de 1,5 kg).



    De acordo com a jurisprudência que havia se consolidado nesta Corte Superior, o fato de o réu, ao haver avistado os agentes policiais, ter corrido para o interior da residência, por si só, não justifica o ingresso imediato em seu domicílio sem mandado judicial prévio (HC n. 877.943/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti, j. 18/4/2024). 



    Todavia, a respeito da possibilidade de ingresso imediato em domicílio em situação na qual o indivíduo foge para o interior do imóvel ao avistar a guarnição policial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de dois embargos de divergência, firmou a tese de que “a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025). No mesmo sentido: RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024. 



    (...)



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Na espécie, verifico que as instâncias de origem embasaram suas decisões em elementos concretos e idôneos: na quantidade e variedade de droga apreendida e no fato de o flagrado ser reincidente específico.



    Vale lembrar, nesse contexto, o entendimento deste Superior Tribunal, no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/20 22)" (AgRg no AREsp n. 2.428.141/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2024).



    Dessa forma, conclui-se que as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.” (e-doc. 5, p. 8-13, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, posto que “os fatos são concretamente graves, haja vista que o paciente guardava quantidade significativa de entorpecentes ilícitos e de alto poder lesivo (...) ostenta condenações pretéritas e terminou o cumprimento da pena há pouco tempo, demonstrando que tem envolvimento na prática criminosa” (e-doc. 4, p. 5).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Anoto, por fim, que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente